Tribunal: TJDFT
Processo: 0739953-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Celg Distribuição S/A e Enel Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que aviaram em desfavor do agravado – Estado de Goiás –, declinara, de ofício, da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, sede do ente federado. Segundo o provimento guerreado, conquanto o contrato de compra e venda de ações firmado entre as partes tenha indicado o foro de Brasília, nenhuma das partes têm sede nessa capital e, considerando que o objeto do ajuste refere-se à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia/GO, não há elemento objetivo para se eleger o foro de Brasília/DF. Pontuara o julgado que, em consonância com a regra albergada no artigo 52 do Código de Processo Civil, se o estado for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, não se enquadrando o foro de Brasília em nenhuma das hipóteses legais. Salientara o Juízo, ainda, que o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás – Lei no 9.129/1981 – previra que compete ao Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, não sobejando possível reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para a ação, ressoando incabível que o contrato celebrado entre as partes estabeleça foro aleatório, dissociado de qualquer hipótese legal. Consignara, por fim, que, se o Estado de Goiás goza de autonomia constitucional, inclusive no tocante à organização da sua justiça, não pode se submeter à Justiça de outra Unidade da Federação, sob pena de ofensa ao Pacto Federativo e violação de sua autonomia constitucional, ficando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, por violar preceitos constitucionais e legais, legitimando o reconhecimento de ofício de sua ineficácia, nos termos do art. 63, 3o, do Código de Processo Civil. Não se conformando com o acerto do decidido, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente direcionada a ação em sintonia com o foro de eleição do contrato. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que aviaram ação de conhecimento em desfavor do agravado tendo por objeto a declaração da nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal e, outrossim, a cominação de obrigação de fazer em desfavor do ente federado. Sustentaram que concertaram contrato com o agravado no qual fora inserida cláusula de eleição de foro, fixando a competência do foro da comarca de Brasília/DF para conhecer e julgar quaisquer ações decorrentes do ajuste. Defenderam que o agravado não possui foro privilegiado, mas apenas juízos privativos, razão pela qual a competência do foro é definida pelas regras comuns de competência territorial. Invocaram o enunciado da Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Pontuaram que, tendo em vista a ausência de foro privilegiado em favor do agravado, deve ser observada a cláusula contratual de eleição do foro, que afigura-se legítima, não padecendo de abusividade. Assinalaram que a cláusula contratual que previra a competência da justiça do Distrito Federal não viola o pacto federativo, tampouco a autonomia constitucional do ente federado, devendo ser observado o disposto no artigo 52, parágrafo único do estatuto processual, que facultara a propositura da ação em desfavor do estado no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Asseveraram que a Lei de Organização Judiciária do estado de Goiás não deve prevalecer sobre o artigo 52 do Código de Processo Civil. Acresceram que, ante essas circunstâncias e diante da evidência de que a decisão arrostada não se conforma com o preceituado pelas regras de fixação de competência, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviaram, deve ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamaram, obstando-se, assim, a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Celg Distribuição S/A e Enel Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que aviaram em desfavor do agravado – Estado de Goiás –, declinara, de ofício, da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, sede do ente federado. Segundo o provimento guerreado, conquanto o contrato de compra e venda de ações firmado entre as partes tenha indicado o foro de Brasília, nenhuma das partes têm sede nessa capital e, considerando que o objeto do ajuste refere-se à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia/GO, não há elemento objetivo para se eleger o foro de Brasília/DF. Pontuara o julgado que, em consonância com a regra albergada no artigo 52 do Código de Processo Civil, se o estado for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, não se enquadrando o foro de Brasília em nenhuma das hipóteses legais. Salientara o Juízo, ainda, que o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás – Lei no 9.129/1981 – previra que compete ao Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, não sobejando possível reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para a ação, ressoando incabível que o contrato celebrado entre as partes estabeleça foro aleatório, dissociado de qualquer hipótese legal. Consignara, por fim, que, se o Estado de Goiás goza de autonomia constitucional, inclusive no tocante à organização da sua justiça, não pode se submeter à Justiça de outra Unidade da Federação, sob pena de ofensa ao Pacto Federativo e violação de sua autonomia constitucional, ficando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, por violar preceitos constitucionais e legais, legitimando o reconhecimento de ofício de sua ineficácia, nos termos do art. 63, 3o, do Código de Processo Civil. Não se conformando com o acerto do decidido, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente direcionada a ação em sintonia com o foro de eleição do contrato. Segundo o relatado, apreende-se, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que declinara, de ofício, da competência para processar e julgar a ação de conhecimento manejada pelas agravantes em desfavor do estado de Goiás em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pela parte agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a ação manejada pelas agravantes, sob o fundamento de que, conquanto o contrato de compra e venda de ações firmado entre as partes tenha indicado o foro de Brasília, nenhuma das partes têm sede nessa capital, e, considerando que o objeto do ajuste refere-se à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia/GO e, ainda, que o demandado é o Estado de Goiás, não há elemento objetivo para se eleger o foro de Brasília/DF, competindo ao Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, na forma prevista pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás – Lei no 9.129/1981, não sobejando possível que o contrato celebrado entre as partes estabeleça foro aleatório, dissociado de qualquer hipótese legal. A seu turno, argumentaram as agravantes, em suma, que o contrato firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro, fixando a competência do foro da comarca de Brasília/DF para conhecer e julgar quaisquer ações decorrentes do ajuste, não possuindo o agravado foro privilegiado, mas apenas juízos privativos, razão pela qual a competência do foro é definida pelas regras comuns de competência territorial, ressoa patente a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a pretensão que aviaram. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelas agravantes, seu desenlace não encerra dificuldades. Em consonância com as alegações formuladas na petição inicial, infere-se que as agravantes, sediadas respectivamente em Goiânia/GO e Niterói/RJ, firmaram com o agravado, com sede em Goiânia/GO, contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da primeira agravante, no ambiente do programa nacional de desestatização, no qual o agravado se comprometera a ressarcir a empresa de todo e qualquer passivo, administrativo ou judicial, cujo fato gerador tenha ocorrido antes de janeiro de 2015, conforme cláusula contratual 2.3 e 2.3.1. Sustentaram as agravantes que formularam pedido administrativo almejando o ressarcimento – Processo Administrativo no 202100004040584[1] -, que fora indeferido pela Secretaria de Estado da Economia do Estado de Goiás. Diante dessa moldura de fato e de direito, aviaram as agravantes a ação subjacente em desfavor do agravado almejando a declaração da ilegalidade da decisão administrativa que indeferira o pedido de ressarcimento e, outrossim, a condenação do agravado ao cumprimento das obrigações contratuais e ao ressarcimento da quantia que individualizaram. Há que ser registrado que os litigantes firmaram contrato de natureza administrativa sob a égide da Lei Federal no 9.491/97, que dispõe sobre o programa nacional de desestatização mediante a alienação de participação societária, após prévio leilão. A ação movimentada pelas agravantes, de sua parte, fora ajuizada perante o Poder Judiciário do Distrito Federal diante da cláusula de foro de eleição inserida no contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças celebrado entre as partes, nos seguintes termos[2]: “CLÁUSULA OITAVA – FORO 8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília/DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha ser.” Alinhadas essas considerações e premissas, em consonância com a regra prevista no artigo 52 do Código de Processo Civil, as ações em que o Estado for demandado devem ser propostas no foro do domicílio do autor, no foro de ocorrência do ato ou fato que originou demanda, no foro de situação da coisa ou no foro da capital do respectivo ente federal, confira-se: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[3] ensina o seguinte: “Competência ratione personae. Também aqui há situação de competência determinada pela qualidade da pessoa, no caso o Estado e o Distrito Federal. A regra, aliás, é a mesma prevista para a União, o que faz com que essas pessoas jurídicas de direito público sejam todas tratadas da mesma forma em termos processuais – uma demonstração de isonomia, por parte do legislador.” No mesmo sentido, é a lição de José Miguel Garcia Medina[4], que pontua sobre a temática o seguinte: “Ações contra Estado e Distrito Federal e opções do demandante. O princípio estabelecido no art. 51 do CPC/2015 é observado também em se tratando de ação em que figura como parte o Estado ou o Distrito Federal, nos termos do art. 52 do CPC/2015. A jurisprudência, na vigência do CPC/1973, já era nesse sentido, aplicando, ao caso, o art. 100, IV, d do CPC/1973 (nesse sentido, STJ, REsp 192.896/RS, rel. Min. Milton Luiz Pereira, 1.a T., j. 22.05.2001; STJ, REsp 193.725/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, 2.a T., j. 17.02.2005; STJ, REsp 879.675/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5.a T., j. 29.11.2007), e no mesmo sentido vem-se decidindo, à luz do CPC/2015: ‘Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado [...]’ (STJ, AgInt no CC 157.479/SE, rel. Min. Regina Helena Costa, 1.S., j. 28/11/2018; no mesmo sentido: STJ, AgInt no CC 163.985/MT, rel. Min. Gurgel de Faria, 1.S., j. 18/06/2019; STJ, RMS 64.292, rel. Min. Herman Benjamin, dec. mon., j. 01.09.2020).” Oportuno transcrever, ainda, o comentário de Silas Silva Santos[5] ao preceito legal individualizado: “O art. 52 constitui inovação, não havendo texto semelhante no CPC de 1973. Da mesma forma que o art. 51 regra a competência em função da pessoa envolvida (ente federal), no caso do art. 52 estipula a competência para ação que envolva os entes públicos estaduais e do Distrito Federal. Note-se que os critérios de fixação de competência são exatamente os mesmos estabelecidos no art. 51, observando-se o domicílio do réu, quando o ente público é autor e a competência concorrente de vários foros na hipótese de a ação ser ajuizada em face do ente público (opção pelo domicílio do autor, local do ato ou fato, situação da coisa ou capital do ente). A inovação do § único do art. 52 procura favorecer o autor, que ajuíza ação em face do ente público. Entendemos que tal parágrafo autoriza o ajuizamento da ação no domicílio do autor, desde que tal domicílio fique no mesmo Estado do ente que figura como réu; não autorizaria o ajuizamento da demanda em Estado diverso. A aplicação irrestrita de tal dispositivo pode causar problemas. Tal dispositivo, inclusive, é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 5492, que tramita perante o STF, pois ofenderia o princípio do federalismo. Note-se que a aplicação literal ou ampliativa do dispositivo do § único autorizaria o autor a ajuizar a ação em qualquer local, por exemplo, ajuizar no Estado do Rio de Janeiro uma demanda em face do Estado de São Paulo. Ora, e se tal ação tiver por objeto legislação local (estadual). Poderia o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro analisar e julgar, inclusive a constitucionalidade de lei estadual de São Paulo (através de incidente de arguição de inconstitucionalidade – art. 948 do CPC)? Parece que a resposta é negativa. Deste modo, nos parece que o dispositivo do § único deve ser interpretado restritivamente. Contudo, os precedentes que há do STJ quanto a esta questão, permitem o ajuizamento da demanda em face do ente público, mesmo perante outro Estado da federação. Neste sentido, AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; e REsp 1756292/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 11/03/2019. Importante destacar, contudo, que o STJ apenas examinou a questão sob o prisma da possibilidade do juízo examinar tal questão de ofício (competência relativa – Súmula 33 do STJ), não ingressando em outros aspectos desta questão.” Deflui do aduzido, então, que quando o Estado federado figurar como réu, a ação deve ser proposta, à escolha do autor: (i) no foro do domicílio do autor; (ii) no foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; (iii) no foro de situação da coisa; ou (iv) no foro da capital do respectivo ente federal. Trata-se, portanto, de competência concorrente, à escolha da parte autora, entendimento que é inclusive sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos precedentes abaixo transcritos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS AJUIZADA NO ESTADO DE SERGIPE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação ordinária contra o Estado de Minas Gerais ajuizada na Comarca de Aracaju/SE. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018). Precedentes. 3. Agravo interno do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852858/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA CONEXA. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pedreiras/MA. IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. V - Verifico a ausência de fundamento legal que autorize a suspensão do processo em razão de ajuizamento de Ação Direta de Constitucionalidade sobre matéria conexa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Honorários recursais. Não cabimento. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.” IX - Agravo Interno improvido.” (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia, consignou (fls. 202-203, e-STJ): ‘Conclui-se, pois, que em caso de o autor da demanda estar domiciliado em local diverso dos limites territoriais do Estado em que situado o Município-demandado, a competência para o respectivo julgamento deverá ser firmada de acordo com o art. 53, inciso III, 'a', do CPC/2015 em conjunto com as regras de organização judiciária daquele mesmo ente federado, restringindo-se a aplicabilidade do art. 53, inciso V, do CPC/2015, e do art. 4o, inciso III, da LF no 9.099/95, para as hipóteses em que o autor estiver domiciliado dentro do território da mesma unidade federativa (Estado) em que situado o Município demandado. No caso sub examine, tendo o impetrante apontado o Município de Petrópolis/RJ como a parte legitimada para figurar no polo passivo do feito, a competência para o processamento da demanda incumbe à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, a quem o processo deverá ser encaminhado para as providências que se entender pertinentes.’ 2. A Primeira Seção do STJ já decidiu que, em observância ao art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, a demanda ajuizada contra Estado da Federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, que, in casu, se localiza no Estado de São Paulo, o que atrai a competência do Poder Judiciário desse Estado para o processamento do feito. Precedentes: AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 25/06/2019; AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 04/12/2018. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no RMS 64.292/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020) Do tratamento que é conferido à matéria pelo Código de Processo Civil deflui, então, que o agravado, na condição de ente federado, usufrui de foro privativo, que decorre do critério ex ratione personae, mas somente quando demandado na comarca da capital correspondente. No mais, subsistem foros concorrentes que podem ser escolhidos pelo autor segundo as condições pontuadas, não se legitimando, contudo, as regras sejam derrogadas por convenção contratual. A situação de competência territorial especial em razão da natureza jurídica do estado. Inviável, pois, que a disposição contratual içada pelas agravantes tenha prevalência sobre as regras de direito público. No caso, a relação estabelecida entre os litigantes ao firmarem o contrato de desestatização mediante alienação de participação societária da companhia de energia elétrica goiana, ante os contornos que lhe são conferidos pela natureza ostentada pelo agravado e diante do próprio objeto da avença, consubstancia, portanto, nítida relação jurídica submetida ao regime de direito público, subtraindo-a da incidência da normatização geral às quais estão subordinadas as transações jurídicas na quais a administração pública toma parte, mas às quais não subjaz qualquer interesse jurídico da coletividade. Assim é que, ostentando a regulação transcrita regra de direito público, portanto de cunho cogente, não tinham os litigantes liberdade para dispor de forma diversa do estatuto processual, elegendo foro diverso do identificado para resolver as controvérsias inerentes ao contrato. A cláusula eletiva de foro, portanto, é inteiramente írrita, pois firmada à margem da imposição legalista, devendo ser preservada e, como corolário, ser assegurada eficácia à preceituação legal. É que, ao dispor sobre o foro competente para elucidação das controvérsias a envolver os estados federados e o Distrito Federal, o legislador processual engendrara regras de competência territorial especiais. Assim é que, emergindo as regras de competência genéricas inseridas no estatuto processual, não poderia o contrato afastar a norma legal. Assim é que, eleito contratualmente o foro desta capital para dirimir as controvérsias provenientes do contrato, mas aferido que o agravado se qualifica como Estado federado, resplandece óbvio que o processamento da ação cognitiva que é manejada em seu desfavor nesta capital ofenderia as normas específicas de distribuição da competência. Com efeito, na hipótese, o foro de Brasília não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, já que não é domicílio das partes, não é o local do ato ou fato, não é o local de situação da coisa e não é a capital do estado de Goiás. Não sobeja possível olvidar, demais disso, que o Código de Organização Judiciária do Estado (Lei Estadual no 9.129/1981), que, em seu art. 30, I, ‘a’, 1, fixara a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar as ações em que o estado de Goiás figurar como réu, como retrata o abaixo reproduzido: “Art. 30. Compete ao Juiz de Direito: I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias;” Nesse contexto, sobeja inexorável que compete à Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiás processar e julgar a ação manejada pelas agravantes, devendo ser reconhecida a ilegalidade da cláusula contratual do foro de eleição, pois dispõe sobre regra de foro sobre a qual não podiam as partes transigir. Ainda que viável que o ente federado seja acionado fora da capital do estado, essa possibilidade demanda o enquadramento da demanda numa das situações pontuadas (CPC, art. 52, parágrafo único). Se nenhuma das situações se divisa na espécie, deve prevalecer a regra geral segundo a qual o estado deve ser acionado no foro da capital. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em averiguar se as Varas Cíveis do Distrito Federal têm competência para processar e julgar demanda contra o Estado de Pernambuco, cujo pedido consiste na condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais experimentados pela autora. 2. A citação válida do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento liminar da petição ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 2.1. Além disso também é certo que os entes que compõem nossa Federação devem ser intimados pessoalmente para todas as manifestações processuais, o que também se aplica ao caso de citação, por aplicação da regra prevista no art. 242, § 3o, em composição com o art. 183, ambos do CPC. 3. Ocorre que, no presente caso, embora não tenha sido pessoalmente citado para integrar a presente relação jurídica processual, o Estado de Pernambuco se manifestou espontaneamente tanto nos autos do processo de origem, quanto nos autos do presente recurso. 3.1. Nesse contexto é relevante pontuar que no processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca, pela parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos casos de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo do demandado. 3.2. Nesse contexto verificado que o recorrido passou a integrar regularmente a relação jurídica processual e não sofreu prejuízo em virtude do modo como foi promovida a citação, deve ser afastada a preliminar de ausência de pressuposto processual suscitada pelo agravado. 3. De acordo com o art. 79, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar local no 100/2007), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o aludido estado for réu. 4. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida pela apelante, poderia bem sugerir que o Estado de Pernambuco deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 4.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 4.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: ‘Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos’. 4.3. Assim, não pode haver, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, a admissibilidade de um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 5. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 6. Preliminar de ausência de pressuposto processual rejeitada. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1397404, 07304698420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO RÉU. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE NÃO INFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante o art. 52, parágrafo único, do CPC, ‘Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado’. 2. Não se pode considerar que tal regra de competência seja inconstitucional por dificultar a defesa do ente federado em juízo, quando a sua finalidade é justamente facilitar o acesso à justiça pelo cidadão comum, que possuiria maiores dificuldades quando comparado à representação judicial estadual, na situação inversa. 3. A eventual necessidade de exame de direito local se dá mediante prova do seu teor e vigência, consoante o art. 376, do CPC, fato que não interfere no exame da competência. 4. Não se vislumbra risco de quebra à ordem cronológica de pagamento dos precatórios, já que, independentemente de qual seja o tribunal de que emane a requisição, a competência para determinar o pagamento é do respectivo presidente, sendo obrigatória a inclusão dos recursos necessários no orçamento, consoante o art. 100, caput e §§ 5o e 6o, da Constituição da República. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1374881, 07510323620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do aduzido deriva a constatação de que a ilustrada decisão arrostada conformara-se com o tratamento que o legislador dispensa ao relacionamento estabelecido entre as partes, não comportando nenhuma censura, pois se está no ambiente de competência territorial limitada pelas hipóteses estabelecidas pelo legislador, não podendo ser objeto de disposição volitiva. Em contrapartida, resta evidenciado que a pretensão reformatória aduzida pelas agravantes é que se ressente de lastro, pois pretendia valer-se da eleição de foro que inserira no contrato administrativo que concertara com o agravado. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, tendo em conta a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida e carência de plausibilidade do direito invocado, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram as agravantes ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado, devendo a ação seguir seu regular trânsito. Comunique-se o eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 140860683 – ação principal [2] - ID 140860668 – ação principal. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.10. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: José Miguel Garcia Medina, Publisher: Revista dos Tribunais https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v8/page/RL-1.10 [5] - Comentários ao Código de Processo Civil - Ed. 2020, Author: Silas Silva Santos, Fernando Antônio Maia da Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho, Antonio Rigolin, Publisher: Revista dos Tribunais https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/157881182/v2/page/RL-1.10